Tribunal: TJSP
Processo: 1006412-11.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. Inadimplemento confesso e que remonta à época da interrupção do serviço. Débitos preexistentes ao corte. Exercício regular de direito. Exegese do art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/1995. Serviço público sujeito à contraprestação tarifária. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.